Tribunal: TJMT
Processo: 1011542-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – ALTERAÇÃO DA DECISÃO – VÍCIO SANADO – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
Acolham-se os embargos de declaração, se, arguida e constatada a existência de erro material no acórdão embargado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011542-20.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NUTRIFRIGO LTDA - CNPJ: 23.515.270/0001-30 (EMBARGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – ALTERAÇÃO DA DECISÃO – VÍCIO SANADO – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Acolham-se os embargos de declaração, se, arguida e constatada a existência de erro material no acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
.

Em suas razões recursais, alega o Embargante a existência de erro material no
decisum
embargado, haja vista que o

acórdão reconheceu que é duvidosa, neste momento processual, a probabilidade de existência do direito da Autora, não sendo o caso de deferimento da tutela de urgência na ação de base, porém a parte dispositiva do recurso fora desprovido, ao invés de provido, mantendo a concessão da medida de liminar.

Diante disso, postula o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanado o erro material, constante no acórdão proferido nos autos, a fim de que seja alterada a parte dispositiva do acórdão, passando a constar o “
provejo
” o recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a decisão agravada.

A parte embargada deixou de apresentar manifestação, consoante certidão de Id. 70557452.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
.

Ab initio
, é importante considerar que cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial – decisões interlocutórias, sentenças, acórdãos ou decisões monocráticas de relator (STJ, 1
a
Turma, REsp 762.384/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 06/12/2005, DJ 19/12/2005, p. 262).

Os embargos declaratórios constituem poderoso instrumento de colaboração no processo, permitindo um juízo plural, aberto e ponderado, a partir de um diálogo que visa a um efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional. (
in
Marinoni, Luiz Guilherme, Novo Código de Processo Civil comentado – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Vê-se, portanto, que, apenas excepcionalmente, em face de esclarecer a obscuridade, desfazer a contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2
o
, CPC).

Frise-se que, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Analisando os argumentos esposados pelo Embargante, constato que o acórdão impugnado, de fato, incidiu em erro material, já que na parte dispositiva, equivocadamente, constou “
desprovejo
” o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Distribuidora de Alimentos Nutrifigo Ltda., para manter incólume a decisão agravada.

Desse modo, tendo o acórdão reconhecido que é duvidosa, neste momento processual, a probabilidade de existência do direito da Autora, portanto, não sendo o caso de deferimento da tutela de urgência na ação de base, é obvio que o Recurso do Estado de Mato Grosso deveria ser provido.

Logo, entendo que, diante do erro material, os Declaratórios devem ser acolhidos, para que o acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1011542-20.2020, seja alterado, para ser PROVIDO.

Nessa trilha, acolho os Embargos de Declaração para atribuir efeito modificativo ao acórdão embargado, como o intuito de sanar o erro existente no acórdão embargado, passando a parte dispositiva a ter a seguinte redação:

Ante o exposto, PROVEJO o recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão agravada, e de consequência, indeferir a tutela provisória de urgência postulado na ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021